Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706430-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca da interposição do presente recurso, tendo em vista o que restou decidido no AI 0701023-02.2022.8.07.0000, que teve a tramitação suspensa em razão da prejudicialidade da matéria discutida no AI 0725570-43.2021.8.07.0000. Ademais, a princípio, a interposição de novo agravo de instrumento não se mostra a via adequada para discutir eventual inobservância, pelo juízo a quo, do que restou decidido no acórdão. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator